Tribunal: CARF
Processo: 18471.001964/2003-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001964/2003-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.244 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
HERMES BEZERRA NEVES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6 ̊ da LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001964/2003-45
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001964/2003-45

A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 142 e 143) relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 1998, para a exigência de crédito tributário no
valor de R$ 100.412,00, incluída a multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora,
constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de
titularidade do autuado.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida (fls. 254 a 257):
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 140 a 145 em
virtude da apuração da seguinte infração:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito mantidas no anco
nibanco e no anco Santander, nos ano-calend rio de 1998, não tendo o Contribuinte
comprovado, após ter sido regularmente intimado, por meio de documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 137 a 139. Enquadramento Legal: art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, art. 4° da Lei n°9.481, de 1997, art. 21 da Lei n° 9.532, de 1997.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 39.993,63, foram aplicados multa de 75% e
juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 143, perfazendo
um total de R$ 100.412,00.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001964/2003-45

Após cientificado do Auto de Infração em referência em 03/09/2003 (fl. 146), o
Interessado apresentou em 03/10/2003, a impugnação de fls. 155 a 214, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
(...)
Ao final, o Impugnante requer o cancelamento do auto de infração em tela, protestando,
também, pela produção de todas as provas admitidas em direito.
Através do Acórdão n ̊ 13-17.154 (fls. 252 a 269), a 2a Turma da DRJ/RJOII
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 1999
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A autoridade fiscal pode solicitar informações e documentos relativos a operações
bancárias quando em procedimento de fiscalização.
LEGISLAÇÃO
QUE
AMPLIA
OS
MEIOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
É incabível falar-se em irretroatividade da lei que amplia os meios de fiscalização, pois
esse principio atinge somente os aspectos materiais do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões judiciais e administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo àquela objeto da decisão.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em
percentual superior a 1%.
PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS
Deve ser indeferido o pedido de produção de novas provas, quando forem prescindíveis
para o deslinde da questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001964/2003-45

O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/10/2007 (fl. 272) e apresentou
Recurso Voluntário em 14/11/2007 (fls. 275 a 331) alegando: a) nulidade da autuação baseada
em presunção de rendimentos; b) irretroatividade das leis que autorizam a quebra do sigilo
bancário e inconstitucionalidade da quebra do sigilo; c) indevida aplicação da Taxa Selic e; d) a
multa é confiscatória.
o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada
A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6 O lançamento de ofício, além dos casos j especificados em lei, far-se-
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 O arbitramento poder ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicaç es
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001964/2003-45

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado n ̊ 26 do CARF:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001964/2003-45

A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Nesse ponto, sem razão o recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida
pela DRJ.
2. Da quebra do sigilo fiscal
O recorrente alega a nulidade da autuação porque os extratos bancários foram
obtidos com a quebra do sigilo bancário sem a devida autorização judicial.
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar n ̊ 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operaç es das instituiç es financeiras, estabelece no artigo 6 ̊ que as
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Esse artigo est regulamentado pelo Decreto n ̊ 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001964/2003-45

Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
julgamento das ADIs n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e fixou o entendimento de que o art. 6 ̊ da
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transfer ncia de informaç es é feita dos bancos diretamente ao Fisco, e este tem
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
vida privada do correntista, nos termos do art. 145, § 1 ̊, da Constituição Federal:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui compet ncia para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Súmula CARF n ̊ 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pois bem.
Até o advento da Lei n ̊ 10.174, de 9 de janeiro de 2001, o § 3 ̊ do art. 11 da Lei
n ̊ 9.311/96 vedava a utilização das informaç es referentes à CPMF para constituição de crédito
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A Lei n ̊ 10.174/2001 alterou esse par grafo para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001964/2003-45

Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
J o § 1 ̊ do art. 144 se refere às regras formais (legislação adjetiva) que
regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que possuem as autoridades
lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Desse modo, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
Nesse sentido, é o Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
O procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se
identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informaç es banc rias do
recorrente.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3. Da taxa Selic
O Recorrente alega, ainda, impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a
multa , pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação
lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do artigo 72 do RICARF,
que:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001964/2003-45

Enunciado CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito utilização da taxa
SELIC como fator de juros de mora.
4. Da alegação de multa confiscatória
O recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital